Tribunal: TJDFT
Processo: 0702897-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702897-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VICENTE DA TRINDADE FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na origem, o agravado, Vicente da Trindade Fernandes, propôs cumprimento individual de sentença coletiva contra o Distrito Federal. Intimado, o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi parcialmente acolhida. Como consequência, houve fixação de honorários no valor de “10% do excesso do cumprimento de sentença, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC” (ID 108595493). Vicente interpôs o agravo de instrumento 0739912-59.2021.8.07.0000, no qual houve decisão de suspensão da tramitação do cumprimento de sentença, e o Distrito Federal interpôs este agravo. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não é cabível fixação de honorários contra o executado em caso de rejeição total ou parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Por isso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão, para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários. Sem preparo, nos termos do art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo, porquanto não há risco de dano de difícil reparação. A tramitação do cumprimento de sentença já está suspensa em razão da decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo interposto pelo exequente (AI 0739912-59.2021.8.07.0000). Os agravos de instrumento tramitam de forma célere e é provável que ambos sejam julgados simultaneamente, ou em datas próximas. De todo modo, a decisão agravada determinou o envio dos autos à contadoria judicial e não a imediata expedição da requisição de pagamento. Ainda que se retome a tramitação e se calcule o valor do débito principal antes do julgamento deste agravo, a incidência dos honorários sobre a quantia principal é uma conta simples e que pode ser feita posteriormente, sem o auxílio da contadoria. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado, para apresentação de contrarrazões. Em seguida, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator